Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-72.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Devedora regularmente constituída em mora porquanto notificada extrajudicialmente para pagamento de parcelas. Súmula 72 do C. STJ.

Contrato posterior à Lei n° 10.931/2004, que alterou o DL 911/69. Não é facultado ao devedor a possibilidade de purgação de mora após a propositura da ação.

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Devedora regularmente constituída em mora porquanto notificada extrajudicialmente para pagamento de parcelas. Súmula 72 do C. STJ.

Contrato posterior à Lei n° 10.931/2004, que alterou o DL 911/69. Não é facultado ao devedor a possibilidade de purgação de mora após a propositura da ação. Ausência de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, mesmo após notificação extrajudicial e citação. Aplicação do entendimento do Recurso Especial no 1.418.593-MS, de efeito repetitivo, do C. STJ.

Conexão e alegação de pagamento da integralidade da dívida pendente em virtude de depósitos judiciais realizados na ação de consignação em pagamento. Inocorrência. Valores consignados que se atinam a pretensa quitação de outros contratos celebrados entre os litigantes - crédito imobiliário e aquisição de veículo diverso daquele especificado nesta demanda. Sentença mantida. Recurso não provido.